Tribunal: STF
Processo: HC 187269
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Uso de documento falso. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. CRIME CONTRA FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o bem jurídico tutelado a fé pública, não é possível mensurar o seu valor, razão pela qual, inaplicável o princípio bagatelar.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do Aresp 1.585.414, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância. Alega que, “[s]egundo o princípio da insignificância ou bagatela, para que uma conduta seja considerada criminosa, pelo menos em um primeiro momento, é preciso que se faça, além do juízo de tipicidade formal (a adequação do fato ao tipo descrito em lei), também o juízo de tipicidade material, isto é, a verificação da ocorrência do pressuposto básico da incidência da lei penal, ou seja, a lesão significativa a bens jurídicos relevantes da sociedade. Dessa forma, a mera alegação de que o bem jurídico tutelado é a fé pública não deve ser suficiente para afastar o princípio da insignificância, mister se faz que a conduta descrita seja efetivamente lesiva ao bem jurídico protegido pela norma”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente foi condenado pelo uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa. Contudo, “apenas houve a alteração da categoria de habilitação (…). Não houve falsidade sobre informações pessoais do paciente, como nome e CPF. Ademais, a falsificação cogitada nestes autos era completamente inapta para causar qualquer lesão à fé pública, pois os Policiais Rodoviários Federais, perante aos quais o documento foi apresentado, foram capazes de, prontamente, verificar a falsidade do documento”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “seja declarada a nulidade da condenação imposta ao paciente para absolvê-lo com base na aplicação do princípio da insignificância”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem um entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    11. Além disso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância na hipótese de crimes praticados contra a fé pública. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. 2. Crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM). Atestado médico apresentado para justificar ausência ao serviço. 3. Atipicidade da conduta. Falsificação grosseira. Documento que iludiu a pessoa responsável pelo setor de recebimento de dispensas médicas. 4. Princípio da insignificância. Não aplicação aos crimes contra a fé pública. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada” - Sem grifos no original.
    (HC 117.638, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTES QUE INTRODUZIRAM EM CIRCULAÇÃO DUAS NOTAS FALSAS DE CINQUENTA REAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM FUNÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA, QUE, NO CASO, É A FÉ PÚBLICA, DE CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. REPRIMENDA QUE NÃO DESBORDOU OS LINDES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - Mostra-se incabível, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância, pois a fé pública a que o Título X da Parte Especial do CP se refere foi vulnerada. Precedentes. II – Em relação à credibilidade da moeda e do sistema financeiro, o tipo exige apenas que estes bens sejam colocados em risco para a imposição da reprimenda. III – Os limites da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena foram observados pelo TRF da 1ª Região, que, além de fixar a reprimenda em seu patamar mínimo, substituiu a privação da liberdade pela restrição de direitos. IV – Habeas corpus denegado” - Sem grifos no original.
    (HC 112.708-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. No caso, as instâncias de origem não divergiram desse entendimento, ao deixarem de aplicar o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “[a] objetividade jurídica desse crime (uso de documento falso) é a fé pública, no que tange a autenticidade dos documentos públicos e particulares. O elemento subjetivo é a vontade de utilizar o documento prejudicando direito, criando obrigações ou alterando a verdade, ciente o agente que o faz ilicitamente”. Transcrevo, nesse, sentido as seguintes passagens do acórdão do TRF da 1º Região:
    “(...)
    De acordo com a denúncia, no dia 09/04/2005, no Posto Operacional da PRF na BR 153, Km, em Guaraí/TO, o réu, de forma livre e consciente, fez uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa perante a Polícia Rodoviária Federal. 
    (…)
    A objetividade jurídica desse crime (uso de documento falso) é a fé pública, no que tange a autenticidade dos documentos públicos e particulares. O elemento subjetivo é a vontade de utilizar o documento prejudicando direito, criando obrigações ou alterando a verdade, ciente o agente que o faz ilicitamente.
    (…)
    No presente caso, a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos, tanto que o réu, em seu recurso, não contesta os fatos, e requer sua absolvição por atipicidade da conduta ao argumento de que deve incidir o princípio da insignificância. Alternativamente, pede a revisão da dosimetria para fazer incidir a atenuante de confissão espontânea a despeito do óbice imposto pela Súmula n. 231 do STJ.
    As teses da defesa não se sustentam.
    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, para incidência do princípio da insignificância, faz-se necessária a presença de certos pressupostos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade da ação, ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.
    Tais requisitos, por óbvio, não estão presentes quando se trata de crime de uso de documento falso.
    Demais, a jurisprudência dos tribunais sedimentou o entendimento de não ser aplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública.
    (…)
    Nessas condições, não já como afastar a imputação delitiva. O acusado, livre e conscientemente, incidiu na prática do delito do art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, de modo que a condenação deve ser mantida.
    (...)”.
    13. Não bastasse isso, verifico que as instâncias de origem já fixaram o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como substituíram a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator